Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-84.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - Duplicatas mercantis protestadas, acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. Alegação de excesso de execução sem qualquer comprovação e nem apontamento do valo entendido como correto. Violação ao disposto no art. 917, §3o, do CPC. Hipótese inclusive de rejeição liminar. Termo inicial dos juros de mora. Obrigação positiva e líquida. Mora "ex

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO - Duplicatas mercantis protestadas, acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. Alegação de excesso de execução sem qualquer comprovação e nem apontamento do valo entendido como correto. Violação ao disposto no art. 917, §3o, do CPC. Hipótese inclusive de rejeição liminar. Termo inicial dos juros de mora. Obrigação positiva e líquida. Mora "ex re". Juros de mora que devem incidir desde o vencimento de cada duplicata, conforme estabeleceu a sentença. Inteligência do art. 397, caput, do CC. Jurisprudência assente. – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010857-84.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AÇO4FER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
EPP(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GV DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-84.2020.8.26.0003 -Voto no 22368 LF
2
Voto no 22368
Apelação no 1010857-84.2020.8.26.0003
Apelante: AÇO4FER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EPP
Apelado: GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: JOMAR JUAREZ AMORIM
EMBARGOS A EXECUÇÃO - Duplicatas mercantis
protestadas, acompanhadas das notas fiscais e dos
comprovantes de entrega das mercadorias. Alegação de
excesso de execução sem qualquer comprovação e nem
apontamento do valo entendido como correto. Violação ao
disposto no art. 917, §3o, do CPC. Hipótese inclusive de
rejeição liminar. Termo inicial dos juros de mora.
Obrigação positiva e líquida. Mora “ex re”. Juros de mora
que devem incidir desde o vencimento de cada duplicata,
conforme estabeleceu a sentença. Inteligência do art. 397,
caput, do CC. Jurisprudência assente.
RECURSO
DESPROVIDO
A respeitável sentença (fls. 106/108), cujo relatório se adota,
rejeitou os embargos opostos por AÇO4FER COMERCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA
EPP à execução proposta por GV DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA, aparelhada em duplicatas protestadas,
acompanhadas das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias.
Com efeito, impôs o ônus da sucumbência à embargante, fixando os honorários
advocatícios em 20% sobre o total devido.
A embargante opôs embargos de declaração alegando
omissão aos fundamentos que motivaram a rejeição dos embargos à execução no
tocante ao termo inicial dos juros de mora (fls. 118/120), rejeitados pelo juízo de
primeiro grau à luz da flagrante inexistência do alegado vício (fls. 121).
Apela a embargante. Em suma, alega a inexigibilidade do
título com base no princípio da boa-fé.
Nesta esteira, alega que “as duplicatas mercantis acostadas
aos autos não coincidem com o valor apresentado na referida execução excede como
valor devido”, bem como que os juros são devidos somente a partir da citação e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-84.2020.8.26.0003 -Voto no 22368 LF
3
contados do vencimento do título, como cobrado pela embargada”.
Destarte, alega que a sentença deve ser reformada, acolhendo-
se os embargos para declarar a inexigibilidade da duplicata mercantil protestada pela
apelada (fls. 123/127).
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi contrariado
pela embargada e ora apelada (fls. 130/133).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e beira a litigância de má-
fé pelo caráter procrastinatório, considerando a ausência de fundamentos jurídicos
para a reforma da sentença, além do apontamento do valor entendido como correto,
conforme determina o art. 917, §3o, do CPC, inclusive sob pena de rejeição liminar
dos embargos, nos termos do §4o, inciso I, do referido dispositivo.
Em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora,
a sentença não carece de fundamentação, ao revés, sendo claro, sucinto, preciso e
correto o registro de que “os juros de mora contam-se a partir do vencimento por se
tratar de dívida líquida (CC, art. 397, "caput").
Tal
entendimento
não
comporta
qualquer
reparo,
considerando tratar-se de obrigação líquida e certa e, portanto, exigível desde o seu
vencimento, configurando-se a mora “ex re”. O valor devido está expresso na
respectiva duplicata, tratando-se de obrigação positiva e líquida, repisa-se. Assim, os
juros são devidos desde o inadimplemento.
Em se tratando de obrigação líquida e havendo termo certo
para pagamento, os juros moratórios incidem desde a data do respectivo vencimento
e não somente a partir da citação, consoante disposição legal expressa positivada no
art. 397, caput, do Código Civil.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-84.2020.8.26.0003 -Voto no 22368 LF
4
AÇÃO DE COBRANÇA Cartão de crédito Juros moratórios

Aplicação dos consectários desde o vencimento da obrigação -
Mora ex re - Precedentes, inclusive desta E. Câmara de Direito
Privado Correção monetária a partir do ajuizamento da ação -
Recurso provido, em parte. (AP 1054792-90.2014.8.26.0002; Rel.
Des. Lígia Araújo Bisogni; 14a Câmara de Direito Privado; j.
28.02.2018)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem
majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já fixados no teto legal. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator